Tribunal: TJMT
Processo: 1034632-81.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034632-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFERSON DE JESUS SILVA - CPF: 026.441.801-80 (AGRAVANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CRIME IMPEDITIVO. VEDAÇÃO EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1º, XVII. INTERVALO NUMÉRICO INCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena, com base no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, referente às condenações pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006), ao fundamento de que as condenações por tráfico e associação para o tráfico constituem crimes impeditivos. A i. defesa alega que o delito de associação ao narcotráfico não consta expressamente no rol de vedações do decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006) está abrangido pelas vedações à concessão de indulto e comutação de pena previstas no art. 1º, inciso XVII, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, que menciona os "
arts. 34 a 37
" da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1º, inciso XVII, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023 veda expressamente a concessão de comutação de pena aos condenados por tráfico de drogas e pelos crimes previstos nos arts. 34 a 37 da Lei n. 11.343/2006.

4.

A preposição "a" utilizada na expressão normativa "arts. 34 a 37" indica um intervalo inclusivo, abrangendo, portanto, o art. 35 da Lei de Drogas (associação para o tráfico), tornando-o crime impeditivo para fins de benefícios natalinos previstos no referido decreto. Não há omissão legislativa, mas restrição deliberada do Chefe do Poder Executivo aos delitos de maior gravidade no contexto da narcotraficância.

5.

Sendo a totalidade da pena remanescente decorrente de crimes impeditivos (tráfico e associação ao tráfico), é inaplicável a regra de cômputo para concurso de crimes (art. 9º, parágrafo único, do Decreto n.º 11.846/2023), mantendo-se o indeferimento do benefício almejado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) insere-se no rol de vedações à comutação de pena previsto no art. 1º, inciso XVII, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, uma vez que a expressão 'arts. 34 a 37' da Lei de Drogas compreende um intervalo inclusivo de dispositivos legais".

_______________

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 84, XII; Decreto n.º 11.846/2023, arts. 1º, XVII, 3º,
caput
, e 9º, parágrafo único; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, 34, 35, 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Agravo em Execução Penal 1
10640963320248130000
, Rel. Juíza Conv. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, j. 14.10.2024; TJSP, Agravo de Execução Penal 0002464-45.2025.8.26.0026, Rel. Des. Crescenti Abdalla, j. 06.05.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JEFERSON DE JESUS SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JEFERSON DE JESUS SILVA
contra a decisão de ID
319760868 - Págs. 165/166
, proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do PEP n.º 0019308-93.2012.8.11.0042
(SEEU)
, na qual lhe foi
indeferido o pedido de comutação de pena

formulado com fundamento no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, no tocante às condenações pelo crime de associação para o tráfico de drogas, derivadas das ações penais n.º 0004077-91.2011.8.11.0064 e n.º 0001754-21.2008.8.11.0064.

Nas razões recursais constantes do ID 319760868 - Págs. 168/172, a i. defesa técnica requer a reforma da r. decisão recorrida,
a fim de que seja concedida a comutação de pena ao agravante, nos termos do art. 3.º,
caput
, do Decreto n.º 11.846/2023
. Argumenta, em síntese, que o crime de associação para o narcotráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/06) não está expressamente elencado nas vedações do art. 1º, inciso XVII, do normativo de regência, e que o apenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos, tendo cumprido a fração necessária da pena e não cometido falta grave nos doze meses anteriores ao Decreto.

Em contrarrazões vistas no ID 319760868 - Págs. 187/190
, o Ministério Público sustenta que o reeducando atingiu o lapso temporal necessário para a comutação, inclusive em relação aos crimes considerados impeditivos, conforme a regra do art. 9º, parágrafo único, do
Decreto n.º 11.846/2023, pelo que requer o provimento do recurso
.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no
ID 319760868 - Pág. 194/195
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 325404868, opina pelo
desprovimento

do
agravo em execução
, fundamentando-se, contudo, na vedação contida no Decreto n.º 12.338/2024.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas do Relatório da Situação Processual Executória que o agravante
JEFERSON DE JESUS SILVA
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias
,
no regime
aberto
, derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

1.

Ação Penal n.º 0001754-21.2008.8.11.0064, em que condenado pelos crimes tipificados no
art. 33,
caput
(tráfico de drogas) e art. 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão
, com trânsito em julgado em
10/02/2009;

2.

Ação Penal n.º 0004077-91.2011.8.11.0064, em que condenado pelos crimes tipificados no
art. 33,
caput
(tráfico de drogas) e art. 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em
17/12/2014.

No que tange à insurgência recursal, verifica-se que o reeducando requereu no juízo de origem a comutação da pena, prevista no art. 3.º,
caput
, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, especificamente em relação às condenações pelo
crime de associação para o tráfico
decorrentes das ações penais n.º 0004077-91.2011.8.11.0064 e n.º 0001754-21.2008.8.11.0064; o que foi indeferido pelo MM. Juízo singular, razão pela qual recorre a esta eg. Corte revisora, nos termos já relatados.

Todavia,
a razão não lhe assiste.

Como é cediço, a comutação da pena, também chamada de indulto parcial, se traduz em autêntica forma de clemência estatal, concedida pelo Poder Executivo, que dá ensejo à
redução
da pena ou
substituição
por outra mais branda, se preenchidos os requisitos expostos no decreto presidencial, os quais devem ser apreciados com exatidão, à luz do princípio da legalidade.

Acerca da temática ora em discussão, o art. 3º,
caput
, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023
concedeu àqueles indivíduos condenados à pena privativa de liberdade, não beneficiados com a suspensão condicional do processo, a
redução de 1/4 (um quarto) da reprimenda remanescente
- se
não reincidentes
-, e de
1/5 (um quinto)
- se
reincidentes
, a ser aferida em 25/12/2023, desde que, até àquela data, tivessem cumprido 1/5 (um quinto) da punição - se não reincidentes -, ou 1/4 (um quarto) da pena - se reincidentes, e não tivessem cumprido os requisitos para a obtenção do indulto natalino.

Por apego à clareza, eis a íntegra do aludido dispositivo
:

“(...)
Art. 3º Concede-se a comutação da pena remanescente,
aferida em 25 de dezembro de 2023
, de
um quarto
,
se não reincidentes
, e
de um quinto
,
se reincidentes
, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade,
não beneficiadas com a suspensão condicional da pena
e que
até a referida data tenham cumprido um quinto da pena,

se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes
, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.”

O aludido Decreto Presidencial também dispôs que,
subsistindo múltiplas condenações em desfavor do indivíduo
, para efeito de indulto e/ou comutação da pena,
deveriam ser somadas todas as existentes até a data de 25/12/2023
, considerando, inclusive, aquelas que continham apenas o trânsito em julgado para a acusação e aguardavam o julgamento do recurso defensivo eventualmente interposto.

Outrossim, se alguma das sentenças condenatórias existentes àquele tempo se referisse à prática de
crime impeditivo
, a exemplo de crimes hediondos e tráfico de entorpecentes, surgiria um novo critério a ser observado, consistente no
cumprimento de 2/3 (dois terços) daquela reprimenda
.

Por oportuno, colacionam-se os respectivos dispositivos legais,
in verbis
:

“Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:

I -
por crime hediondo ou equiparado
, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

[...]

XVII - por crime de
tráfico ilícito de drogas
, nos termos do
disposto no
caput
e
no
§ 1º do art. 33
, nos
art. 34
a
art. 37
e no
art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
”

“Art. 7º O indulto e a comutação de penas de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que:

I -
a sentença tenha transitado em julgado para a acusação
, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior;

(...).”

“Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
.”
(Destaquei).

No caso concreto, a controvérsia cinge-se à inclusão ou não do crime de associação para o tráfico no rol de delitos insuscetíveis de indulto e comutação.

Da leitura do
art. 1.º, inc. XVII
, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, acima transcrito, verifica-se que o Chefe do Poder Executivo, no exercício de sua competência privativa (art. 84, inc. XII, da CF/88), optou por excluir do alcance do benefício não apenas o delito de tráfico de drogas, mas
também aqueles previstos no intervalo entre os artigos 34 e 37 da Lei n.º 11.343/06
.

A preposição “a”, utilizada na expressão “
nos art. 34
a
art. 37”
, denota, gramatical e juridicamente, um
intervalo inclusivo
, abrangendo todos os dispositivos compreendidos entre os extremos mencionados, quais sejam: art. 34,
art. 35 (associação para o tráfico)
, art. 36 e art. 37.

Diferentemente do que sustenta a i. defesa,
não houve omissão legislativa quanto ao tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas, mas sim vedação expressa e taxativa
. A interpretação de que o delito de associação para o tráfico estaria excluído do rol impeditivo afronta a literalidade da norma e a
mens legis
, que buscou restringir a concessão de benefícios a condenados por crimes de maior gravidade no contexto da narcotraficância.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, ao interpretar o Decreto n.º 11.846/2023, tem reafirmado que a associação para o tráfico constitui óbice à comutação. É o que se extrai dos recentes julgados a seguir transcritos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO -
COMUTAÇÃO - DECRETO N. 11.846/2023
-TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - VEDAÇÃO EXPRESSA
- CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - INVIABILIDADE - 1. A comutação expressa uma manifestação de clemência, veiculada por ato discricionário expedido pelo chefe do Poder Executivo da órbita federal (artigo 84, inciso XII, Constituição da República), com requisitos e extensão definidos no decreto expedido para esse fim . - 2. O indulto coletivo e
a comutação de penas
concedidos às pessoas nacionais e migrantes
não alcançam as que tenham sido condenadas por
crimes de tráfico de drogas e de
associação para o tráfico
, os quais são equiparados aos delitos hediondos. - 3. O não atendimento a requisito estipulado no decreto presidencial torna inviável a comutação ou o indulto. - 4.
Diante da expressa vedação, a concessão de comutação em relação ao crime previsto no "caput" dos artigos
33 e
35 da Lei n. 11.343/06 não é cabível
”(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 10640963320248130000, Relator.: Des.(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/10/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 15/10/2024). Destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTACAO DE PENAS. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame. 1. Agravo em execução interposto por David Izzat Bitter Rodrigues contra decisão que indeferiu comutação de penas e progressão ao regime semiaberto. II. Questão em Discussão. 2.
A questão em discussão consiste na viabilidade de comutação de penas para o crime de associação ao tráfico
, bem como possibilidade de progressão ao semiaberto, sem realização de exame criminológico. III. Razões de Decidir. 3.
O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 impede expressamente a comutação aos crimes da Lei de Drogas, arts. 34 a 37.
Exame criminológico justificado pela natureza dos crimes e histórico prisional. IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A comutação de penas é vedada ao crime de associação ao tráfico conforme expressa vedação prevista no decreto presidencial
. 2. Progressão de regime depende de exame criminológico quando justificado; princípio do in dubio pro societate prevalece. Legislação Citada: Lei de Drogas, art. 35; Decreto Presidencial nº 11.846/2023
” (TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00024644520258260026 Bauru, Relator.: Crescenti Abdalla, Data de Julgamento: 06/05/2025, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/05/2025). Destaquei.

In casu
, tanto na a
ção Penal n.º 0001754-21.2008.8.11.0064 quanto na ação penal n.º 0004077-91.2011.8.11.0064, o agravante cumpre pena pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06, os quais ostentam natureza impeditiva à luz do Decreto n.º 11.846/2023.

Por conseguinte, mostra-se inaplicável a regra de concurso de crimes previstas no art. 9.º, parágrafo único, do mesmo diploma legal – que permitiria a comutação de pena do crime não impeditivo após o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do delito impeditivo -, uma vez que
a totalidade da reprimenda do agravante recai sobre delitos vedados
.

Logo, a decisão de primeiro grau que indeferiu a comutação da pena mostra-se escorreita e deve ser mantida.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto por
JEFERSON DE JESUS SILVA
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do PEP n.º 0019308-93.2012.8.11.0042, que indeferiu o pedido de comutação de pena, ante a vedação legal expressa contida no Decreto n.º 11.846/2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025